Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. JUNTADA DO LAUDO POSTERIORMENTE À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E ANTES DO OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que se as partes tiveram acesso às provas obtidas com a quebra de sigilo telefônico antes da prolação da sentença condenatória e sobre elas puderam se manifestar, não há que se falar em anulação do processo.
2. Ordem denegada.